Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se há prova suficiente da materialidade e autoria do delito de importunação sexual descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual, deve ser dada maior relevância e consideração à palavra da vítima, notadamente quando aliada aos demais elementos de prova coligidos nos autos, como na hipótese.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito por meio de declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunhos harmônicos, mostra-se correta a condenação, sendo a versão do réu isolada e inverossímil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; CPP, art. 386, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930159, 0710276-79.2020.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 3/10/2024; Acórdão 1771882, 0742279-19.2022.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/10/2023; Acórdão 1703209, 0703287-96.2021.8.07.0009, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18/5/2023; Acórdão 1703570, 0704121-57.2020.8.07.0002, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 18/5/2023.